Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704340-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LINO MARTINS PINTO AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO D E S P A C H O A parte agravada juntou documentos (ID 24061105) ao apresentar resposta, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 16 de março de 2021 12:14:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador